Tribunal: TJDFT
Processo: 0726911-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VEÍCULO. LOCOMOÇÃO DE PESSOA IDOSA. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de impenhorabilidade do bem móvel, na hipótese em que for útil ou necessário ao exercício da profissão do executado.
2. Admite-se a penhora de automóvel quando não demonstrado que a constrição afronta a Dignidade Humana ou que o bem é usado especialmente para transporte de pessoa idosa. Tampouco há comprovação acerca da necessidade ou utilidade do veículo no exercício laboral.
3. Recurso conhecido e não provido.